Tribunal: TJDFT
Processo: 0709255-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO - FESTA DE CASAMENTO – BLOQUEIO DE QUARTOS PARA CONVIDADOS – CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE 9% DO VALOR DO CONTRATO – RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Da gratuidade de Justiça
1.1 A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos sem maiores formalidades, bem como evidências da condição econômica compatível com o pedido.
1.2 Assim, a presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa.
1.3 Nos autos há elementos indicativos de que os autores recorrentes têm condições de suportar as despesas processuais, porque um reside em Águas Claras e o outro no Sudoeste, bairros nobres da cidade; e o objeto dos autos refere-se a festa de casamento a ser realizada em local turístico orçada em R$ 33.400,00, daí se presumindo a capacidade financeira. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. Não há ilegalidade na existência de previsão contratual de multa compensatória no caso de rescisão do contrato pelo consumidor, desde que ocorra nos moldes estabelecidos pela lei.
3. Narram os autores que firmaram contrato de prestação de serviços para a realização de cerimônia de casamento a ser realizada no Hotel Grand Palladium Imbassai Resort entre os dias 09 e 12 de dezembro de 2022, pelo preço de R$ 33.400,00, sendo paga a entrada de R$ 1.600,00. Juntamente com o referido pacto, firmaram contrato para bloqueio de 23 apartamentos pelo preço de R$ 3.980,00, cada, que seriam utilizados pelos seus convidados. Afirmam que, em virtude da descoberta de câncer em estágio terminal do pai da noiva, em março de 2022 decidiram cancelar a viagem e a festa de casamento, momento em que foi cobrada multa de 20% sobre o valor das acomodações, a qual consideram abusiva. Requerem a decretação da rescisão contratual sem ônus, ou a cobrança de multa não superior a 5% sobre o valor do contrato de acomodações, bem como a condenação dos réus na obrigação de tratar o contrato de cada quarto com cada ocupante individual, e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a rescisão dos contratos celebrados entre as partes e para fixar a multa devida pelos autores no percentual de 9% sobre o valor do contrato de bloqueio dos quartos, equivalente a R$ 7.880,40, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Incontroverso o fato de que os autores firmaram contrato para realização de cerimônia de casamento com bloqueio de 23 apartamentos no Hotel Grand Palladium Imbassai Resort, que o evento foi cancelado e que foi aplicada multa de 20% sobre o valor do bloqueio de 23 apartamentos.
5. A alegação recursal de que não há previsão para a cobrança de multa no caso de desistência do contrato não merece ser acolhida, uma vez que o contrato de prestação de serviços de turismo firmado para a realização de cerimônia de casamento prevê penalidades no caso de cancelamento total e parcial do evento.
5.1 No caso de cancelamento parcial, o item 7.2.2. do contrato dispõe que “até 180 dias antes da chegada do grupo, 10% de todo o evento pode ser cancelado sem penalidade. Existe uma penalidade de 20% em qualquer cancelamento adicional a esta política se o bloqueio de quartos atualizado do Cliente não chegar a quantidade de quartos contratadas” (ID 41223114 - Pág. 5).
5.2 No caso de cancelamento total, o item 7.2.1 do contrato dispõe que “as reservas serão canceladas por escrito, indicando os motivos. Os custos de cancelamento são calculados com base na renda esperada para acomodação, sendo que, entre a data de assinatura do contrato e 180 dias antes da chegada, a penalidade de cancelamento será o primeiro depósito não reembolsável de boa fé” (ID 41223114 - Pág. 4).
5.3 Por sua vez, a cláusula 7 do contrato de hospedagem, firmado entre o hotel e os autores, por intermédio da Orinter Tour, prevê que para o bloqueio será realizado depósito não reembolsável de boa-fé de 20% do valor total do evento, inferindo-se que o autor deveria ter realizado o depósito de 20% do valor do contrato, mesmo que parcelados, para garantir o bloqueio dos 23 apartamentos (ID 41223150 - Pág. 6).
5.4. Ainda vale ressaltar que, considerando que houve o cancelamento total do evento, a cláusula aplicável ao caso seria a prevista no item 7.2.1, com retenção do primeiro depósito não reembolsável. Entretanto, por não haver comprovante de depósito referente ao bloqueio das 23 unidades, ou comprovante de que as parcelas pagas pelo autor não eram reembolsáveis, aplica-se subsidiariamente, a cláusula prevista no item 7.2.2, com penalidade de 20% sobre o cancelamento.
6. Noutra via, independentemente de ser considerada abusiva a cláusula de retenção de 20%, os réus Orinter Viagens e Hotel Grand Palladium negociaram o valor da multa e a reduziram para 9% com o objetivo de auxiliar os autores (ID 41223222 - Pág. 5/6), valor que se mostra razoável ante as circunstâncias do caso concreto, pois o cancelamento foi realizado com nove meses de antecedência, período razoável para que o hotel efetivasse novas reservas.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDF em casos similares entende que a multa deve ser reduzida de 20% para 10% do valor total da reserva (1o TR, Acórdão 758353, DJE 12.02.2014, 2o TR, Acórdão, 927317, DJE 21.03.2016, 3o TR, Acórdão 1012639, DJE 08.05.2017). Destarte, a multa de 9% sobre o valor do bloqueio mostra-se adequada.
8. Inviável o acolhimento do valor pretendido pela recorrente (5% do valor do bloqueio), porquanto não se mostraria suficiente a cobrir os custos administrativos da recorrida (intermediação da reserva, operações de cartão de crédito, entre outras).
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, a serem rateados em partes iguais entre os advogados dos recorridos.